Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-03.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. BLISTERS COM ALVÉOLOS VAZIOS. MEDICAMENTO CONTROLADO. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO EM VIAGEM AO EXTERIOR. REMISSÃO DA DOENÇA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, à título de compensação, por dano moral, e R$35,00, à título de indenização, por danos materiais.
2. A venda de caixa de medicamento com blister com alvéolo vazio constitui defeito na prestação do serviço colocado à disposição do consumidor, em razão na falha do controle na produção, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, na forma do art. 14 do CDC. Ao fabricante de medicamento, que assume os riscos da atividade comercial, deve ser imputada a responsabilidade pelos seus efeitos lesivos, de forma objetiva, notadamente por infringência ao dever de precaução.
3. Sobressai dos autos que a autora, em viagem para o exterior, de 22 dias, conforme bilhetes ID 16484750, percebeu, na última semana de viagem, que o último blister do medicamento, Cymbi 60 mg, que havia levado para tratamento de depressão, estava com os alvéolos vazios, consoante vídeo de ID 16484749.
4. Esse vídeo é, inclusive, corroborado pelas mensagens do médico da recorrida com o laboratório e do print da mensagem da recorrida de que a cartela estava vazia, ID 16484774.
5. Observe-se que o prazo de 30 dias, previsto no art. 18 do CDC, para solucionar o problema não se aplica à hipótese, uma vez que além de estar em viagem ao exterior, trata-se de remédio cuja dispensação é impostergável, já que não pode ser interrompida, sob pena de retorno dos sintomas.
6. Assim, basta, para a caracterização da responsabilidade da recorrente, a demonstração do nexo de causalidade entre falha na prestação do serviço e o dano.
7. Note-se que a alegação da recorrente, de que a recorrida levou quantidade de remédio exata, sem pensar em intercorrências, não infirma a sua responsabilidade, uma vez que a recorrida levou a quantidade suficiente para o tratamento, conforme prescrição médica.
8. Demostrado o dano à personalidade, em face de ter ficado sem o medicamento por oito dias, em outro país, onde a consulta médica é difícil; a prescrição médica feita de forma diversa; e a composição diferente dos medicamentos, causa indubitável sofrimento que ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos. Ademais, o relatório médico descreve que houve recaída dos sintomas, durante a interrupção do tratamento, ID 16484748.
9. Para a fixação do valor da indenização, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desse modo, mantenho o valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.